Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução, os quais questionaram a regularidade do título exequendo. 1.1. Em suas razões, o recorrente afirma haver ilegalidade da capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios e cobrança de seguro prestamista. Alega, ainda, cerceamento de defesa e aplicabilidade do CDC ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são: (i) o direito à gratuidade da justiça. (ii) a configuração ou não de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (iii) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em análise; e (iv) a regularidade da capitalização de juros e das taxas pactuadas;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à gratuidade da justiça, o recolhimento do preparo processual configurou preclusão lógica, conforme precedentes desta Corte.
4. Inexiste cerceamento de defesa, pois as questões foram suficientemente esclarecidas pelos documentos apresentados, e a prova pericial requerida seria inútil ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária sua produção (CPC, arts. 370 e 371).
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541). No contrato analisado, há previsão expressa de taxas mensais e anuais distintas, configurando a licitude da capitalização.
6. Quanto aos juros remuneratórios, aplica-se a Súmula 596 do STF, que exclui as instituições financeiras da limitação prevista no Decreto n. 22.626/33. Não se demonstrou abusividade nos percentuais pactuados.
7. Por fim, o pedido de devolução de valores referentes ao seguro prestamista não foi conhecido, pois careceu de fundamentação no recurso e não foi objeto de análise na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários advocatícios majorados para 16% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. É lícita a capitalização de juros em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, quando pactuada por instituições financeiras.”
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 371; MP n. 1.963-17/2000; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Decreto n. 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541; STF, Súmula 596; TJDFT, 07225971820218070000, DJE 5/10/2021; 07232737120238070007, DJE 2/9/2024.